Tribunal: TJMT
Processo: 0001566-75.2017.8.11.0108
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001566-75.2017.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELIANE SOARES DA SILVA SABINO - CPF: 415.283.101-44 (APELADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE PINHEIRO DA SILVA - CPF: 142.655.241-68 (APELANTE), ESPÓLIO DE IZABEL JOAQUINA DA SILVA - CPF: 063.652.481-72 (APELANTE), MAFALDA SAMPAIO DA SILVA PINHEIRO - CPF: 389.875.111-20 (APELANTE), ADILES MARIA DE MORAIS - CPF: 206.585.081-72 (ADVOGADO), ALCINA DA SILVA VIEIRA - CPF: 229.556.901-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO SOARES DA SILVA - CPF: 156.865.071-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELINEIA SOARES TERRES - CPF: 429.546.651-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELOINA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 615.601.701-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GERCILIO SOARES DA SILVA - CPF: 241.476.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 535.904.221-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURENTINA SOARES LOPES - CPF: 172.063.081-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO SOARES DA SILVA - CPF: 318.367.801-25 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIDE SOARES DE PINTO registrado(a) civilmente como Lucide Soares de Pinto (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINDA SOARES DE PAULA - CPF: 918.265.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOARY SOARES DE CAMPOS - CPF: 900.176.411-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAMIL SOARES DE CAMPOS - CPF: 780.849.891-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOACI SOARES DE CAMPOS - CPF: 502.788.431-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILAINE DE CAMPOS SOUZA - CPF: 010.765.931-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA SOARES DE CAMPOS SILVEIRA - CPF: 632.305.261-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE SOARES DA SILVA SABINO - CPF: 415.283.101-44 (APELANTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), MAFALDA SAMPAIO DA SILVA PINHEIRO - CPF: 389.875.111-20 (APELADO), ADILES MARIA DE MORAIS - CPF: 206.585.081-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. IMÓVEL RURAL. PROJETO DE ASSENTAMENTO DO INCRA. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA ADMINISTRATIVA DA OCUPAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA POLÍTICA AGRÁRIA PELOS HERDEIROS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA VIÚVA. BENS MÓVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto processo de inventário, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. A sentença entendeu que o imóvel rural arrolado pertence à União (INCRA) e que os herdeiros não preenchem os requisitos para sucessão na exploração da parcela, bem como que não houve comprovação da existência dos bens móveis no momento da abertura da sucessão.

Requerimentos do recurso: (i) o reconhecimento de que os direitos possessórios sobre o imóvel rural possuem expressão econômica e integram o patrimônio partilhável; (
ii
) o
prosseguimento do inventário para partilha entre os herdeiros legítimos; e (
iii
) o afastamento da condenação em ônus sucumbenciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível a partilha de direitos possessórios sobre imóvel em projeto de assentamento do INCRA quando os herdeiros não residem no local e a autarquia reconhece a viúva como beneficiária; e (
ii
) saber se há prova suficiente da existência e titularidade de bens móveis (semoventes e veículo) para inclusão no inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O imóvel litigioso integra projeto de reforma agrária cuja titularidade dominial pertence ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. O Título de Domínio anteriormente emitido foi cancelado administrativamente por vícios, de modo que o falecido detinha apenas concessão de uso ou posse precária vinculada ao cumprimento de função social.

A sucessão causa mortis em imóveis de reforma agrária submete-se ao regime de direito público, regido pela Lei n. 8.629/1993 e normas infralegais. A transferência da exploração do lote aos herdeiros depende do preenchimento dos requisitos de elegibilidade para serem beneficiários da reforma agrária, notadamente o cultivo da terra e a residência no local.

Os herdeiros apelantes não residem no imóvel nem exercem atividade agrícola na parcela. A viúva, por sua vez, reside no local e foi reconhecida administrativamente pelo INCRA como ocupante regular apta à continuidade da exploração. O Poder Judiciário não pode substituir-se à Administração Pública para alocar em terras da União pessoas que não cumprem os requisitos da política agrária.

O regime de separação obrigatória de bens do casamento é irrelevante para o deslinde da causa. O direito de permanência da viúva no lote não decorre de meação ou herança
sobre a propriedade, mas do reconhecimento administrativo de sua qualificação como beneficiária do programa de assentamento.

A partilha de "direitos possessórios" em favor de herdeiros que não exploram a terra desvirtuaria a finalidade da reforma agrária e transformaria o lote em ativo financeiro, o que é vedado pela legislação.

Quanto aos bens móveis (veículo e semoventes), incumbe a quem alega o ônus da prova de sua existência e titularidade no momento do óbito, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. A documentação apresentada é insuficiente e indica incerteza sobre a existência atual dos bens, o que inviabiliza sua inclusão no inventário.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ PINHEIRO DA SILVA FILHO E OUTROS, representados pela inventariante Eliane Soares de Souza, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que julgou extinto o processo de inventário, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida fundamentou-se na premissa de que o único bem imóvel arrolado
,
Lote nº 42 do Projeto de Assentamento Santa Luzia
,
pertence ao patrimônio da União (INCRA), não sendo passível de partilha entre os herdeiros que não preenchem os requisitos da reforma agrária, reconhecendo-se, administrativamente, a viúva meeira, ora apelada, como a beneficiária apta à permanência na parcela. Quanto aos bens móveis (veículo e semoventes), o magistrado a quo extinguiu o feito por ausência de comprovação da existência e titularidade
dos mesmos
no momento da abertura da sucessão.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, que o imóvel rural foi concedido aos falecidos José Pinheiro da Silva e Izabel Joaquina da Silva em 1998, muito antes do casamento do de cujus com a apelada Mafalda Sampaio, ocorrido apenas em 2011 sob o regime da separação obrigatória de bens. Argumentam que os direitos possessórios sobre o imóvel possuem expressão econômica e integram o patrimônio partilhável, independentemente
da
titularidade do domínio pertencer ao INCRA. Alegam que a apelada não possui legitimidade para ocupar a área em detrimento dos herdeiros legítimos, invocando a Súmula 377 do STF e a incomunicabilidade dos bens no regime da separação obrigatória. Requerem, ao final, a reforma da sentença para que se determine o prosseguimento do inventário e a partilha dos direitos sobre o imóvel.

Nas contrarrazões, a apelada Mafalda Sampaio da Silva Pinheiro pugna pela manutenção da sentença. Defende que reside e cultiva o lote há anos, tendo sido reconhecida
pelo INCRA como beneficiária regular da reforma agrária após o falecimento de seu esposo. Ressalta que o Título de Domínio emitido anteriormente em nome da falecida primeira esposa foi administrativamente cancelado por vício, retornando
a
situação à condição de assentada. Aduz que os herdeiros não residem no local e não possuem vocação agrária, requisitos indispensáveis para a sucessão em áreas de assentamento. Quanto aos semoventes e ao veículo, reitera a inexistência de bens a inventariar.

O Ministério Público, em primeiro grau, manifestou desinteresse na intervenção no feito, dada a inexistência de interesse de incapazes ou interesse público primário que justificasse sua atuação como custos legis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia central cinge-se à possibilidade de partilha, em sede de inventário judicial, de direitos possessórios sobre imóvel rural inserido em Projeto de Assentamento do INCRA, quando os herdeiros não residem no local e a autarquia fundiária reconhece a viúva como a beneficiária apta à regularização.

Imperioso destacar, inicialmente, a natureza jurídica do bem em disputa. Trata-se de parcela localizada em projeto de reforma agrária, cuja titularidade dominial pertence ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária — INCRA, ou seja, à União. Enquanto não outorgado o título de domínio definitivo e cumpridas as cláusulas resolutivas, o assentado detém apenas uma concessão de uso ou uma posse precária vinculada ao cumprimento de função social específica.

Conforme documentado nos autos, notadamente através das informações prestadas pela autarquia federal (Ofícios e Pareceres do INCRA), o Título de Domínio anteriormente emitido em 2010 continha vícios insanáveis
,
inclusive assinatura em nome de pessoa já falecida (a primeira esposa, Izabel)
,
razão pela qual foi administrativamente cancelado. Desta forma, o de cujus, José Pinheiro da Silva, faleceu na condição de beneficiário assentado, sem a propriedade plena do imóvel.

Nesse contexto, a sucessão causa mortis em imóveis de reforma agrária não segue a lógica puramente civilista da saisine universal e irrestrita. A transmissão dos direitos sobre o lote de assentamento submete-se ao regime de direito público, regido pela Lei nº 8.629/1993 e pelas Instruções Normativas do INCRA. O objetivo da reforma agrária é assentar trabalhadores rurais que cultivem a terra e nela residam.

A legislação de regência estabelece que, ocorrendo o falecimento do beneficiário, a exploração do lote transfere-se aos dependentes ou herdeiros, desde que estes preencham os requisitos de elegibilidade para serem beneficiários da reforma agrária. Não se trata, portanto, de mera transmissão patrimonial, mas
da
continuidade de um programa social de acesso à terra.

No caso em tela, as provas coligidas aos autos demonstram que os herdeiros apelantes não residem no imóvel e não exercem atividade agrícola na parcela. Por outro lado, a apelada Mafalda Sampaio da Silva Pinheiro, viúva do beneficiário, reside no local e foi reconhecida administrativamente pelo INCRA como a ocupante regular, apta a dar continuidade à exploração da parcela.

A alegação dos apelantes quanto ao regime de bens do casamento (separação obrigatória) mostra-se
inócua
para desconstituir o direito da apelada à permanência na terra. Isso porque o direito de permanecer no lote não decorre da meação ou de herança sobre a propriedade (que sequer existia, dado que a terra é pública), mas sim do reconhecimento, pelo órgão concedente (INCRA), de que ela é a pessoa do núcleo familiar que atende às condicionantes da política pública de assentamento.

O Poder Judiciário não pode, via processo de inventário, substituir-se à Administração Pública Federal para alocar em terras da União pessoas que não foram selecionadas ou que não cumprem os requisitos administrativos de permanência na terra. Admitir a partilha dos "direitos possessórios" em favor de herdeiros que não exploram a terra seria desvirtuar a finalidade da reforma agrária, transformando o lote em mera mercadoria ou ativo financeiro, o que é vedado pela legislação agrária.

A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores é firme no sentido de que a ocupação de terra pública não induz posse com efeitos irrestritos de propriedade, mas mera detenção ou posse vinculada administrativa. Se o INCRA, no exercício de sua competência legal, identificou que a sucessão na exploração da parcela cabe à viúva que lá reside, não há direito líquido e certo dos herdeiros à partilha desse "bem".

Acerca da suposta existência de bens móveis (gado e veículo), a sentença também não merece reparos. O ônus de provar a existência dos bens e sua titularidade pelo de cujus no momento do óbito incumbe a quem alega, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Os apelantes limitaram-se a alegar a existência de semoventes e de um veículo, sem, contudo, trazer aos autos documentação robusta que comprovasse a propriedade atual ou a posse desses bens pela apelada em nome do espólio. As informações trazidas pelo INDEA e os Boletins de Ocorrência, analisados em conjunto com a defesa, indicam um cenário de incerteza e de possível alienação anterior ou inexistência atual dos bens na esfera patrimonial do falecido, o que inviabiliza a sua inclusão no inventário. A via do inventário, processo de jurisdição voluntária ou contenciosa limitada, não comporta dilação probatória exauriente para rastreamento de bens supostamente desviados ou inexistentes, devendo tais questões, se for o caso, serem dirimidas nas vias ordinárias próprias (ação de sobrepartilha ou prestação de contas), caso surjam novas provas.

Portanto, correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito quanto ao imóvel, por impossibilidade jurídica do pedido de partilha de terra pública ocupada por beneficiário diverso, e quanto aos móveis, por falta de prova de sua existência.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026